Tribunal: TJPA
Processo: 0811248-02.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811248-02.2019.8.14.0000
PACIENTE: LUCAS ARAUJO VALADARES

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO – DELITOS CAPITULADOS NOS ARTS.
157, §2°, II, §2°-A, I, II, c/c 14 e 288, P. Único, TODOS DO CPB, E 14, da Lei nº 10.826/03
– CAUTELAR FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS – INOCORRÊNCIA – CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVANTE – ORDEM DENEGADA

1.

A prisão preventiva tem natureza excepcional e somente é possível sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

2.

Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

3.

Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação licita, não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP. (Súmula nº 08-TJPA)
.

4.

Ordem Denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal a unanimidade, conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de março do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exm. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelos ilustres advogados, Drs. Rogério Maciel Mercedes e Diego José Ferreira de Sousa, em favor do nacional LUCAS ARAUJO VALADARES, contra ato do douto Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relatam os impetrantes que o paciente, juntamente com outras três pessoas, está sendo acusado pelo suposto envolvimento nos delitos capitulados nos arts. 157, §2°, II, §2°-A, I, II, c/c 14 e 288, P. Único, todos do CPB, e 14, da Lei nº 10.826/03, fato ocorrido no dia 17/12/2019, autos do Processo Crime de nº 0666037-91.2019.8.14.0045.

Alegam que o paciente foi preso em abordagem policial sem qualquer indicio de materialidade delitiva e que o decreto preventivo não apresenta os pressupostos exigidos para a custódia cautelar, gozando o mesmo de condições pessoais.

Sustentam que a prisão do paciente foi comunicada ao juízo após o prazo legal de 24hs, o mesmo ocorrendo com a audiência de custódia, agendada para 07/01/2020, o que contraria dispositivos legais.

Requerem, ao final, a concessão da medida liminar para que aguarde o paciente o trâmite processual em liberdade, com sua confirmação no mérito. Juntaram documentos.

À ID 2600936, a e. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, em regime de plantão, indeferiu a medida liminar e, à ID 2623453, em razão do meu afastamento funcional, a e. Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato requisitou informações ao juízo, que foram prestadas à ID 2647637 e, à ID 2664220, manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional LUCAS ARAUJO VALADARES, acusado, juntamente com outras três pessoas, pelo suposto envolvimento nos delitos capitulados nos arts. 157, §2°, II, §2°-A, I, II, c/c 14 e 288, P. Único, todos do CPB, e 14, da Lei nº 10.826/03, fato ocorrido no dia 17/12/2019, autos do Processo Crime de nº 0666037-91.2019.8.14.0045, sob a alegação de ilegalidade em sua prisão cautelar por ausência de pressupostos legais exigidos à custódia cautelar e condições pessoais.

Muito embora os impetrantes aleguem ausência de materialidade na prisão cautelar do paciente, consta da denúncia que ele foi preso em atitude suspeita, em companhia de outras três pessoas, dentro de um veículo às proximidades do local da ocorrência e, após abordagem policial em atendimento de possível denúncia de suspeita de roubo à residência, e em revista ao veículo, foi encontrada uma arma de fogo e eles informaram os nomes errados à autoridade policial, com clara divergência de informações nos depoimentos prestados quanto aos motivos de estarem naquele local, dentro de carro durante a madrugada.

Ao decidir pela custódia preventiva do paciente, o juízo assim fundamenta sua decisão (ID 2647641):

“Incontestável o fumus comissi delict, sendo inequívoca a existência do crime, havendo suficientes indícios de autoria, conforme termos de declaração constantes nos autos (fls.13/18), bem como da Análise Técnica n° 003/2019 DEPOL-SICR, juntada nos autos às flss.24/41. Da realidade fática trazida ao Juízo, verifico que o periculum libertatis está presente, in casu, na necessidade de garantia da ordem pública, da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, fazendo-se necessária a segregação cautelar para que não torne a praticar novos delitos da mesma natureza. Ademais, não vislumbro, para o momento a possibilidade da concessão da liberdade provisória (inciso III), bem como entendo insuficiente as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319).” <
sic
>

Data venia
, o decreto preventivo demonstra suficiente fundamentação capaz de decretar a prisão do paciente para garantia da ordem pública, estando presentes os pressupostos da custódia cautelar, a teor do art. 312, do Código Penal.

Eis a jurisprudência do c. STJ sobre o assunto:

Ementa PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. TESE DEFENSIVA DE IRREGULARIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR, QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO DA IMPUTAÇÃO PENAL. NECESSIDADE DE COGNIÇÃO PROFUNDA SOBRE A AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. CONTUMÁCIA DELITIVA. INQUÉRITOS E TERMOS CIRCUNSTANCIADOS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIENTES PARA REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. A respeito da tese defensiva de que a insubsistência da prisão cautelar se confunde com o mérito da imputação penal, observa-se que as alegações defensivas requerem profunda cognição sobre a autoria delitiva. Registre-se que é incabível, na estreita via do recurso em habeas corpus ou no próprio remédio heróico, a análise de questões relacionadas à negativa de autoria, por demandarem o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.

3.
Se houver prova da existência do crime e de indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

4.
No caso dos autos, a prisão preventiva foi justificada para garantir a ordem pública, em razão do modus operandi do crime: "a tentativa de homicídio ocorreu por volta das 12 horas, no centro da cidade de Torres, em local de grande circulação de pessoas, próximo da Delegacia de Polícia, causando grande temor na comunidade em geral que não está acostumada a conviver com situação como esta".

5. Não há falar em ausência de fundamentação concreta, uma vez que, "se a conduta do agente - seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime - revelar inequívoca periculosidade, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade" (RHC 47.871/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 28/08/2014). Precedentes.

6. Além do mais, a contumácia na prática delitiva, além de revelar a periculosidade do agente, autoriza a segregação cautelar para garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração criminosa. Nesse passo, verifica-se que o paciente, embora primário, tem em sua folha de antecedentes diversos registros de inquéritos policiais e termos circunstanciados por delitos de homicídio, tráfico ilícito de drogas, uso ilegal de entorpecentes e lesão corporal.

7. Esclareça-se que, "inquéritos policiais e processos penais em andamento, muito embora não possam exasperar a pena-base, a teor da Súmula 444/STJ, constituem elementos aptos a revelar o efetivo risco de reiteração delitiva, justificando a decretação ou a manutenção da prisão preventiva"(RHC 68.550/RN, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 31/03/2016).

8. Destarte, não se vislumbra a ocorrência de nenhuma ilegalidade a ser reparada, pois o histórico delitivo do paciente, na esteira do entendimento da iterativa jurisprudência do STJ, indica a sua inabilidade para responder ao processo em liberdade, revelando o seu pouco apreço à ordem normativa e aos bens jurídicos por ela protegidos.

9. O fato de o acusado possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede ou revoga a sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte. Precedentes.

10. Habeas corpus não conhecido. (Processo HC 485265/RS HABEAS CORPUS 2018/0339897-1 Relator Ministro RIBEIRO DANTAS Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Data do Julgamento 07/05/2019 Data da Publicação/Fonte DJe 13/05/2019)

Importa ressaltar, que o juízo ao decretar a prisão cautelar do paciente adverte a autoridade policial quanto a conclusão das investigações, em clara demonstração de que os delitos imputados a ele se encontram ainda sob investigação.

No que concerne ao argumento de que a prisão do paciente foi comunicada ao juízo após o prazo legal de 24hs, ocorrendo o mesmo com relação a audiência de custódia agendada para 07/01/2020, o que contraria dispositivos legais, destaca-se,
verbis
:

“Uma vez decretada a prisão preventiva, fica superada a tese de excesso de prazo na comunicação do flagrante.” (RHC 90.113/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, J. 05/12/2017).”

“Conforme orientação firmada no âmbito da Sexta Turma desta Corte, "a não realização de audiência de custódia não é suficiente, por si só, para ensejar a nulidade da prisão preventiva, quando evidenciada a observância das garantias processuais e constitucionais" (Processo RHC 116601/RS RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2019/0238699-0 Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Publicação/Fonte DJe 11/02/2020)”

Por fim, sabe-se que
“
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 - TJPA)

Assim, conheço e denego a ordem por considerar ausente o constrangimento ilegal apontado.

É o voto.

Belém, 11/03/2020